Tribunal: TJSP
Processo: 2267902-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão de inadimplemento contratual - Mora devidamente comprovada pela notificação enviada ao agravante – Insurgência quanto à abusividade de cláusulas contratuais envolvendo taxa de juros - Impossibilidade de apreciação sumária em sede de agravo de instrumento por demandar dilação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão de inadimplemento contratual - Mora devidamente comprovada pela notificação enviada ao agravante – Insurgência quanto à abusividade de cláusulas contratuais envolvendo taxa de juros - Impossibilidade de apreciação sumária em sede de agravo de instrumento por demandar dilação probatória e exame aprofundado, matéria a ser discutida no curso do processo - Inadmissibilidade da descaracterização da mora com base em alegações genéricas e sem comprovação - Precedentes desta E. Corte - Decisão mantida - Recurso desprovido.